Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-84.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001217-84.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSIEL CERQUEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEILÃO DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. RECUSA EM FORNECER DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ OBJETIVA E COOPERAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSIEL CERQUEIRA DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do BANCO BRADESCO S/A. O autor pleiteia o fornecimento, pela instituição financeira, de documentação necessária à transferência de imóvel adquirido em leilão e o pagamento de indenização por danos morais, alegando omissão do banco em atender às solicitações administrativas realizadas após a quitação integral do preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) se o banco tem a obrigação de fornecer a documentação necessária à transferência do imóvel, notadamente a certidão negativa de débitos trabalhistas e a retificação do número da porta na matrícula;

(ii) se a conduta do banco em omitir-se na solução da demanda caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O banco réu, na condição de fornecedor, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor adquirente do imóvel (CDC, art. 14).

O banco, enquanto proprietário tabular e vendedor do imóvel, é o responsável por providenciar os documentos essenciais à transferência da propriedade, como a certidão negativa de débitos trabalhistas, que constitui documento personalíssimo do vendedor, e a retificação de dados incorretos na matrícula do imóvel, conforme o princípio da continuidade registral previsto no art. 195 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73).

A cláusula contratual que transfere ao comprador a responsabilidade por regularizações não se aplica aos casos em que a documentação é de responsabilidade exclusiva do vendedor, como ocorre com a certidão negativa de débitos trabalhistas e a retificação do registro imobiliário. A interpretação contratual deve observar a boa-fé objetiva e os deveres de cooperação das partes.

A recusa ou inércia do banco em fornecer os documentos solicitados pelo autor viola os deveres anexos do contrato, especialmente o dever de cooperação, obstando a concretização da transferência do imóvel e frustrando a finalidade do negócio jurídico. Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço e abuso de direito.

Os danos morais estão configurados, uma vez que a conduta do banco impôs ao autor frustração, angústia e constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento, notadamente pela impossibilidade de exercer plenamente seu direito de propriedade mesmo após a quitação integral do preço. O dano moral decorre
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o longo período de inércia do banco (superior a cinco anos) e a capacidade econômica das partes. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A imposição de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer é necessária para compelir o banco a fornecer os documentos no prazo fixado, evitando a perpetuação da omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade pela obtenção de documentos essenciais à transferência de imóvel adquirido em leilão, como a certidão negativa de débitos trabalhistas e a retificação de registro imobiliário, é do vendedor, cabendo-lhe providenciar tais documentos em observância aos deveres de boa-fé objetiva e cooperação".

"A recusa ou inércia injustificada do vendedor em fornecer documentos necessários à transferência do imóvel caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade por danos morais".

"O dano moral decorrente da frustração do direito de propriedade em razão da conduta do vendedor configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; Lei 6.015/73, art. 195; Código Civil, arts. 113 e 422; CF/1988, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011; STJ, AgRg no REsp 1131063/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/02/2012; TJ-BA, Apelação Cível 0032944-71.2016.8.05.0001, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 10/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8001217-84.2021.8.05.0229, tendo como apelante JOSIEL CERQUEIRA DE ALMEIDA e, como apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo do autor
JOSIEL CERQUEIRA DE ALMEIDA
, para reformar a sentença, a fim de: 1) determinar que o Banco Bradesco forneça ao Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 15 dias, a documentação necessária à transferência do imóvel (retificação do número da porta na matrícula 1.221 e certidão trabalhista), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00; 2) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais causados à parte autora, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde o julgamento e juros de mora de 1% desde a citação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

7